Tribunal: TJSP
Processo: 1012516-79.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PRELIMINARES. Cerceamento de defesa, ofensa à dialeticidade. Não ocorrência. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação válida com crédito em conta de titularidade do apelante. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar a ilegitimidade da cobrança. Ausência de verossimilhança. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes.

Ementa:
PRELIMINARES. Cerceamento de defesa, ofensa à dialeticidade. Não ocorrência. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação válida com crédito em conta de titularidade do apelante. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar a ilegitimidade da cobrança. Ausência de verossimilhança. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes. Ausência de vício de vontade. Cobrança em exercício regular de direito. Alteração da verdade dos fatos. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.